Tribunal: TJBA
Processo: 8004204-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004204-50.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADA: VANIA MARIA CARNEIRO LIMA

Advogado(s)
:
CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, CAMILLA CARNEIRO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECORRID
A
. PLEITO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA. COBERTURA CONTRATUAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À VIDA. PREVALÊNCIA.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA D
A
ASSOCIAD
A
DO PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO
.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA D
A APELADA
. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$
5
.000,00(
CINCO
MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8004204-50.2024.8.05.0080
em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.